Tribunal: TJDFT
Processo: 0722572-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0722572-93.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDILEY ALMEIDA SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À Secretaria: anote-se procuração de ID 34091374. Após, intime-se o apelante para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 4 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES